Tribunal: STM
Processo: 7000500-17.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA COLEGA DENTRO DO QUARTEL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-soldado como incurso no crime de furto simples por ter subtraído cartão de crédito de outro militar, dentro do alojamento, causando-lhe prejuízo financeiro. 2. A defesa apelou requerendo preliminarmente a incompetência do CPJ para o julgamento, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou da Suspensão Condicional do Processo (sursis processual). No mérito, pugnou pela absolvição, sob as alegações de ausência de dolo específico, erro de tipo essencial escusável e arrependimento eficaz. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o licenciamento do militar altera a competência para o juiz federal singularmente julgar o caso; (ii) estabelecer se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a suspensão condicional do processo (sursis processual) são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da União; (iii) determinar se ficou configurado o dolo específico no crime de furto; (iv) verificar se a conduta do réu pode ser abarcada pela tese de erro de tipo essencial escusável ; e (v) analisar a aplicabilidade do instituto do arrependimento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência da Justiça Militar é fixada pela condição de militar do réu ao tempo do fato criminoso, conforme entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17 do STM, sendo irrelevante o posterior licenciamento. 5. O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, e a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual), estatuído no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam aos processos da Justiça Militar da União, em razão do princípio da especialidade, da autonomia processual castrense e da incompatibilidade com seus princípios norteadores. 6. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pela confissão espontânea do acusado, pelos depoimentos, pelo laudo de avaliação do prejuízo, pelos extratos bancários das transações e pelas imagens de câmeras de segurança que identificaram o réu utilizando o cartão furtado. 7. O erro de tipo essencial escusável é afastado, pois o próprio acusado admitiu, em juízo, que estava ciente da ilicitude de sua conduta e que não havia justificativa para o furto, o que demonstra a consciência potencial da ilicitude. 8. O arrependimento posterior (art. 240, § 2º, do CPM) não está configurado, pois não houve a reparação integral e voluntária do dano, já que o ofendido não foi ressarcido e arcou com o prejuízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recuso não provido. Decisão por unanimidade. Tese de Julgamento “O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei n. 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, caput; CPPM, arts. 297, 431, 439, “b”, “d” e “e”; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, art. 28-A; Lei nº 9.099/95, art. 89; Lei nº 13.774/2018. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000; Súmula 17; STM, IRDR n. 7000457-17.2023.7.00.0000; Súmula 18; STM; Apelação n. 7000352- 29.2023.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 27/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000500-17.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GUILHERME MARTINS AMORIM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES DEFENSIVAS, DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO, INTEGRALMENTE, A SENTENÇA
PROFERIDA PELO CPJ PARA O EXÉRCITO DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE
CONDENOU O EX-SD GUILHERME MARTINS AMORIM, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000500-17.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GUILHERME MARTINS AMORIM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR. APELAÇÃO.
CRIME
DE
FURTO
PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA COLEGA DENTRO
DO QUARTEL. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO SUBTRAÍDO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou ex-soldado como incurso no crime de furto simples por ter subtraído
cartão de crédito de outro militar, dentro do alojamento, causando-lhe prejuízo
financeiro.
2. A defesa apelou requerendo preliminarmente a incompetência do CPJ para
o julgamento, a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ou da
Suspensão Condicional do Processo (sursis processual). No mérito, pugnou pela
absolvição, sob as alegações de ausência de dolo específico, erro de tipo
essencial escusável e arrependimento eficaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o licenciamento do militar altera a
competência para o juiz federal singularmente julgar o caso; (ii) estabelecer se o
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e a suspensão condicional do
processo (sursis processual) são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar da
União; (iii) determinar se ficou configurado o dolo específico no crime de furto;
(iv) verificar se a conduta do réu pode ser abarcada pela tese de erro de tipo
essencial escusável ; e (v) analisar a aplicabilidade do instituto do
arrependimento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência da Justiça Militar é fixada pela condição de militar do réu ao
tempo do fato criminoso, conforme entendimento consolidado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 7000425-51.2019.7.00.0000 e
na Súmula 17 do STM, sendo irrelevante o posterior licenciamento.
5. O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, e
a Suspensão Condicional do Processo (sursis processual), estatuído no art. 89
da Lei nº 9.099/95, não se aplicam aos processos da Justiça Militar da União,
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em razão do princípio da especialidade, da autonomia processual castrense e da
incompatibilidade com seus princípios norteadores.
6. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas pela confissão
espontânea do acusado, pelos depoimentos, pelo laudo de avaliação do prejuízo,
pelos extratos bancários das transações e pelas imagens de câmeras de
segurança que identificaram o réu utilizando o cartão furtado.
7. O erro de tipo essencial escusável é afastado, pois o próprio acusado admitiu,
em juízo, que estava ciente da ilicitude de sua conduta e que não havia
justificativa para o furto, o que demonstra a consciência potencial da ilicitude.
8. O arrependimento posterior (art. 240, § 2º, do CPM) não está configurado,
pois não houve a reparação integral e voluntária do dano, já que o ofendido não
foi ressarcido e arcou com o prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recuso não provido. Decisão por unanimidade.
Tese de Julgamento
“O Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), e o "sursis" processual, previsto no art. 89 da Lei n.
9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição de civil ou de militar do acusado.”
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 240, caput; CPPM, arts. 297, 431,
439, “b”, “d” e “e”; CP, art. 33, § 2º, “c”; CPP, art. 28-A; Lei nº 9.099/95,
art. 89; Lei nº 13.774/2018.
Jurisprudência relevante citada:
STM, IRDR n. 7000425-51.2019.7.00.0000; Súmula 17; STM, IRDR n.
7000457-17.2023.7.00.0000; Súmula 18; STM; Apelação n. 7000352-
29.2023.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j.
27/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça; por unanimidade, em rejeitar as preliminares defensivas de
aplicação do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo no
âmbito da Justiça Militar da União. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em negar
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provimento à Apelação, mantendo, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a sentença proferida pelo CPJ para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o ex-
Sd Guilherme Martins Amorim.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Sd GUILHERME MARTINS AMORIM, em face da sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 14/5/2024,
por unanimidade, o condenou, como incurso nas sanções do crime do art. 240, caput, do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a fixação do regime
prisional inicialmente aberto, ex vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, com o direito ao sursis e
de apelar em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, em 4/11/2022, a câmera de segurança da loja
“Favela chic” teria identificado o ora Apelante realizando compra com o cartão de crédito de
propriedade do Sd JOAO VICTOR CANEJO DA COSTA, objeto de furto ocorrido no 1º
Batalhão de Infantaria Mecanizado dias antes (APM nº 7000648-32.2023.7.01.0001, Evento
1, Doc. 1):
Segundo consta dos autos, Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 003/2022 de
13 de dezembro de 2022, do Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Mecanizado (Escola),
para apurar o possível furto ocorrido no alojamento de Cb/Sd da Cia C Ap, o Sd JOAO
VICTOR CANEJO DA COSTA, informou que teve o seu cartão furtado dentro do quartel
quando estava de serviço no rancho do 1° Bl Mec (ES), no dia 3 de Novembro de 2022 (fl. 10,
evento 17, doc. 02), nesta capital.
No dia 4 de novembro de 2022, após sair do serviço e ir para o seu alojamento junto do
soldado Diamantino, ao abrir o armário e pegar a carteira para ir embora, percebeu que
haviam mexido nela e não havia mais o dinheiro que estava na carteira.
Ao dar falta do dinheiro, foi informado ao oficial de dia de serviço, o 2°Tenente Paciência, o
qual disse que não havia como acionar todos os militares, pois já havia terminado o
expediente e muitos já haviam ido embora.
No sábado, dia 5 de novembro de 2022, deu conta que seu cartão de crédito havia sido furtado
também, após receber uma notificação no celular alegando excesso de uso. Após isso,
bloqueou o cartão de crédito. Ao ver o extrato do cartão, para ver o local, a hora e os valores
gastos, foram identificadas diversas compras, como Uber, depósito de bebida, drogaria
econômica, supermercado, uma loja conhecida com “top fabuloso” e uma loja conhecida
como “Favela chic”. Após ver o detalhamento do extrato, foi identificada uma compra na loja
Favela Chic, no dia 4 de novembro de 2022, às quinze horas e vinte e um minutos, com
endereço na avenida Nazaré, no bairro de Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro.
Após identificar o endereço da loja, o Sargento Alauan, acompanhado do 3° Sgt Vitalino,
foram até a loja Favela Chic para conversar com o dono da loja e para saber se havia alguma
câmera de segurança na loja que tenha identificado alguém comprando com o cartão furtado
e ao ver o vídeo da compra na loja favela chic, no dia 5 de novembro de 2022, foi identificado
o Sd Amorim, ora denunciado, comprando com o cartão furtado.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha ALAUAN JOSE BRASIL DE SOUZA (fl. 16, doc 02, evento 17) e a testemunha a
testemunha HUDSON VITALINO MONFARDINI BRAZ, (fl. 18, doc 02, evento 17) informaram
que não há qualquer alguma dúvida no reconhecimento do soldado Amorim, ora denunciado,
no vídeo, e a testemunha DAVI NASCIMENTO DIAMANTINO (fl. 17, doc 02, evento 17)
corroborou com o que disse o ofendido.
Os gastos com o cartão de crédito constam às folhas 21/25, doc 02, evento 17, dos autos.
Documento de evento 22, doc 02, evento 17, dá conta de “ informação que não houve a
realização do pagamento dentro do prazo estipulado pelo indiciado, conforme exarado no
Evento 17”.
O denunciado informou que “pediu o cartão de crédito emprestado do soldado Canejo, e ele
falou que não tinha como emprestar porque ele iria precisar do cartão de crédito dele. Desta
forma ficou sem saber o que fazer apos ele negar o empréstimo do cartão. O soldado Canejo
lhe emprestou a chave do armario, porque ele pediu para pegar alguma coisa para ele no
armario, no dia em que estavam de servigo no rancho, e acabou pegando o cartdo dele”. (fl.
34, evento 17, doc. 02).
Foi feita a avaliação dos valores subtraídos com a utilização do cartão de crédito, importou o
valor de R$ 532, 77 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos, consoante
Laudo de folha 08, do evento 32.
Assim agindo, incidiu o denunciado, GUILHERME MARTINS AMORIM, no crime previsto no
artigo 240, caput do CPM, visto que, livre e conscientemente, subtraiu o cartão de crédito de
JOAO VICTOR CANEJO DA COSTA, utilizando-o e causando-lhe prejuízo avaliado em R$
532, 77 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos), consoante Laudo de folha
08, do evento 32. (...).

Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000163-32.2023.7.01.0001, instaurado por
determinação do Comandante do 1º Batalhão de Infantaria Mecanizado, contendo os
seguintes documentos:
- Inquirição do Ofendido, o Sd JOAO VICTOR CANEJO DA COSTA (IPM,
Evento 1, Doc. 1, fls. 10/11);
- Inquirição das testemunhas ALAUAN JOSE BRASIL DE SOUZA, HUDSON
VITALINO MONFARDINI BRAZ, DAVI NASCIMENTO DIAMANTINO (IPM, Evento 1,
doc. 1, fls. 16/18);
- Registros da compra realizada no cartão de crédito do Ofendido (IPM, Evento
1, doc. 1, fls, 20/25);
- Vídeo com a imagem da compra realizada no dia 4/11/2022 (IPM, Evento 1,
imagem);
- Interrogatório do Indiciado GUILHERME MARTINS AMORIM (IPM,
Evento 1, doc. 1, fls. 34/36);
- Folha de qualificação do indiciado (IPM, Evento 1, doc. 1, fls. 37);
- Relatório do IPM (IPM, Evento 1, docs. 39/43);
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Solução do IPM (IPM, Evento 17).
A denúncia, oferecida em 19/6/2023, foi recebida em 3/7/2023 (IPM, Eventos
35 e 38) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 14/7/2023, o Acusado foi devidamente citado (APM, Evento 22).
O MPM arrolou o Ofendido e as testemunhas ALAUAN JOSE BRASIL DE
SOUZA,
HUDSON
VITALINO
MONFARDINI
BRAZ,
DAVI
NASCIMENTO
DIAMANTINO (APM, Evento 1, doc. 1).
Em 22/8/2023, foi realizada audiência de instrução e inquiridos, na forma da
Lei, o ofendido e as testemunhas ALAUAN JOSE BRASIL DE SOUZA e HUDSON
VITALINO MONFARDINI BRAZ. O MPM declarou-se satisfeito com a prova testemunhal
produzida, dispensando a oitiva da testemunha DAVI NASCIMENTO DIAMANTINO
(APM, Evento 43).
Na mesma oportunidade, instada a se manifestar, a DPU declarou não ter
nenhuma testemunha, procedendo-se à qualificação e ao interrogatório do acusado (APM,
Evento 46, vídeo 5).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM,
Eventos 54 e 56).
O Parquet Militar, em alegações escritas, reiterou o pedido de condenação nos
termos da denúncia (APM, Evento 62).
A Defesa, por sua vez, requereu, preliminarmente, que o acusado fosse
processado e julgado, monocraticamente, pelo Juiz Federal; pugnou pelo oferecimento do
Acordo de Não-Persecução Penal, requerendo, em caso contrário, na forma do art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que o MPM esclarecesse, de forma fundamentada, as
razões pela quais o acusado não atenderia os critérios legais; requereu, ainda, a aplicação do
instituto da suspensão condicional do processo previsto na Lei nº 9.099/95.
No mérito, a DPU requereu a absolvição do Acusado, com base no art. 439, “b”,
do CPPM; subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da
atenuante do art. 72, inciso I, do mesmo Código, com a aplicação da pena no mínimo legal
(APM, Evento 66).
Em 14/5/2024, com base no art. 431 do CPPM, foi determinado o
prosseguimento do processo à revelia do acusado, com a anuência do MPM e da DPU.
O CPJ, decidiu, por unanimidade, CONDENAR o réu, nos termos relatados,
ressaltando a possibilidade de revogação do sursis, no caso de o acusado não comparecer à
audiência admonitória, com a consequente expedição de mandado de prisão (APM, Eventos
129 e 131).
Em 21/5/2024, a Sentença foi disponibilizada (APM, Evento 132), tendo
transitado em julgado para o MPM em 8/6/2024 (APM, Evento 142).
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, tempestivamente, recorreu da Sentença (APM, Evento 138)
(Apelação, Evento 1).
Em razões recursais, a Defesa requer a devolução plena da matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição e, no mérito, a reforma da sentença para absolver GUILHERME
MARTINS AMORIM da imputação do delito de furto, com base no art. 439, alíneas “b”, “d”
e “e”, do CPPM (Evento 1, Doc. 1).
Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 1, Doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, pugna pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso,
ainda que intempestivas as razões por um dia, em atenção à jurisprudência que flexibiliza a
rigidez procedimental diante da atuação da Defensoria Pública, no sentido de que a
apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não
prejudicando o recurso:
APELAÇÃO. DESRESPEITO A SUPERIOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS
RAZÕES RECURSAIS. REJEITADA. UNANIMIDADE. DELITO DELINEADO E PROVADO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. UNANIMIDADE. Preliminar de intempestividade das
razões recursais arguida pelo órgão ministerial. Rejeitada. Unanimidade. Existem provas nos
autos de que o acusado proferiu palavras de baixo calão, sendo desrespeitoso com os
superiores hierárquicos. Para a caracterização do delito do art. 160 do CPM, a condição de
superior hierárquico deve ser devidamente conhecida pelo Agente. Quando da formatura da
tropa, verifica-se que o acusado proferiu impropérios contra seus superiores no momento em
que o Comandante da Companhia ordenou-lhe que colocasse a farda, mantendo desta forma
atitude incompatível com os preceitos da hierarquia e da disciplina. Delito de desrespeito a
superior perfeitamente delineado e provado. Provimento parcial ao Apelo Defensivo.
Unanimidade. (STM, Apelação nº 0000010-21.2015.7.03.0203, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO
BENZI, DJE 25/05/2017).
Antes da análise do mérito, é conveniente examinar as questões preliminares
suscitadas pela DPU:
PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DO CPJ
A Defesa suscita preliminar de incompetência do Conselho Permanente de
Justiça, sob o argumento de que, por ter sido o réu licenciado em 14/4/2023, a competência
seria do Juiz Federal, consoante Lei nº 13.774/2018.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, prevalece nesta Corte o entendimento de que a competência é fixada
pelo status funcional do réu à época do fato criminoso, conforme fixado no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O
ART. 311 DO CPM. ATESTADO MÉDICO ADULTERADO. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME. IRDR 7000425-
51.2019.7.00.0000. SÚMULA 17 DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO UNÂNIME.
NULIDADE
DO
PROCESSO
EM
RAZÃO
DA
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO NÃO
UNÂNIME. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA OBJETIVA E
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA APM. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DELITIVA. PRESENÇA.
CAPACIDADE DE LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
NÃO
PROVIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I- Esta Corte, por intermédio do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, de minha
Relatoria, por unanimidade, considerou que “compete aos Conselhos Especial e Permanente
de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas”. No mesmo sentido é a Súmula 17 do STM. II-Ademais, cabe registrar que a
posição majoritária desta Corte, com a qual inclusive me alinho, considera que o status de
“militar” não é condição de prosseguibilidade. Assim, o ato de licenciamento do Apelante não
é capaz de alterar o curso da APM. III-O Princípio da Especialidade veda a aplicação do
instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar, haja vista
que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro
de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua
aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. (...) IX- Recurso não provido. Decisão
unânime. (STM, Apelação nº 7000387-63.2024.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, DJE 11/12/2024).
Isso posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.

PRELIMINARES
DE
APLICAÇÃO
DO
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO
A Defesa requer a concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (art.
28-A do CPP), sustentando afronta ao princípio da isonomia, bem como postula a aplicação
da suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95.
Entretanto, o entendimento consolidado nesta Corte é pela inaplicabilidade dos
institutos negociais ao processo penal militar, ante a ausência de previsão normativa
específica e a autonomia processual castrense. Vejamos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DPU. ART. 203 DO CPM. DORMIR EM SERVIÇO. PRELIMINAR. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. MERA
CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I. Desde a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a jurisprudência do
STM tem adotado o entendimento, de forma inapelável, de que o ANPP não é admitido nos
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processos penais conduzidos no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), pois os princípios
norteadores da atuação deste ramo do Judiciário são incompatíveis com os institutos de
justiça negocial. (...) VII. Apelação defensiva não provida. Decisão unânime." (STM, Apelação
nº 7000352-29.2023.7.03.0203, Rel. Min. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, DJE
27/6/2025);
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ANPP NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. TEMA 506 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES MILITARES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. APELO DA DEFESA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal (CPP), não se aplica a Justiça Militar da União (IRDR n°
7000457-17.2023.7.00.0000/DF). (...) (STM, Apelação nº 7000341-97.2023.7.03.0203, Rel.
Min. CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, DJE 1/7/2025).
Desta forma, o instituto do art. 28-A do CPP (ANPP), bem como o sursis
processual, previsto no art. 89 da lei nº 9099/95, não tem incidência nesta Justiça
Especializada, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado. Na JMU,
vigora o entendimento do enunciado da Súmula nº 18 deste Superior Tribunal, conforme tese
consolidada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº
7000457-17.2023.7.00.0000
1.
Assim, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas pela defesa.

MÉRITO
A Defesa sustenta, em síntese, três teses principais: a ausência de dolo
específico e de intenção de causar prejuízo; o erro de tipo essencial escusável; e o
arrependimento eficaz, que afastariam a tipicidade ou mitigariam a reprovabilidade da
conduta.
Contudo, tais teses não merecem prosperar.
DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - ATIPICIDADE
DA CONDUTA
A Defesa argumenta que a confissão do acusado, por si só, não é suficiente para
demonstrar o dolo específico exigido pelo crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal
Militar. Sustenta que o réu agiu movido por dificuldades financeiras e usou o cartão de forma
indevida em um momento de necessidade, sem ter a intenção clara de se apropriar da coisa
alheia.
Segundo a tese defensiva, o dolo específico exige uma vontade consciente e
direcionada a alcançar o resultado ilícito, o que não teria ficado comprovado nos autos. Alega
também que, no ambiente militar, seria comum o compartilhamento de bens entre colegas.
Por fim, destaca o princípio da presunção de inocência e argumenta que o réu sequer tentou
se esquivar da autoria, o que reforçaria a ausência de intenção criminosa.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, tais argumentos não se sustentam.
Segundo Nucci, o elemento subjetivo específico do crime de furto é a intenção
de obter a coisa para si ou para outra pessoa. Ou seja, é necessário que o agente tenha o
propósito de se apropriar definitivamente do bem. Essa intenção se concretiza no momento
em que ocorre a inversão da posse — mesmo que por pouco tempo —, não sendo necessário
que a posse seja tranquila, sem resistência ou sem vigilância.
Exige-se o dolo (vontade do agente de subtrair coisa alheia móvel), mas, além disso, reclama-
se o elemento subjetivo específico, que é a vontade de apossamento do que não lhe pertence,
consubstanciada na expressão “para si ou para outrem”. Essa intenção deve espelhar um
desejo do agente de apoderar-se, definitivamente, da coisa alheia. É o que se chama
tradicionalmente de dolo específico
2.
A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo robusto
conjunto probatório reunido no curso da instrução criminal, que, analisado de forma conjunta
e harmônica, permite constatar, sem qualquer dúvida razoável, a efetiva ocorrência do crime
de furto imputado ao acusado.
A mais adequada maneira de formação do convencimento do julgador é por meio do confronto
entre as provas produzidas. O quadro probatório se torna mais seguro quando há harmonia
entre elas, apontando na direção da condenação ou da absolvição
3.
Dentre os elementos de convicção, destaca-se o laudo de avaliação (APM,
Evento 32), no qual se atestou que o valor total do prejuízo causado ao ofendido alcançou a
quantia de R$ 532,77 (quinhentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos). Trata-se de
documento pericial, confeccionado por autoridade competente e dotado de fé pública, goza
de presunção relativa de veracidade e, nos termos do art. 297 do Código de Processo Penal
Militar, constitui meio idôneo de prova material dos danos patrimoniais sofridos pela vítima.
Além disso, foram devidamente juntados aos autos os extratos bancários, que
evidenciam, de forma minuciosa, todas as transações financeiras realizadas com o cartão de
crédito subtraído. Esses registros demonstram a data, o horário, o local e o valor das compras,
permitindo a perfeita individualização das operações fraudulentas efetuadas pelo réu.
A jurisprudência tem reconhecido que os extratos bancários e os comprovantes
de pagamento eletrônico constituem prova documental idônea e eficaz, sobretudo quando
corroborados por outros meios de prova, como depoimentos e imagens de monitoramento.
Outro elemento de notável relevância probatória consiste nas imagens captadas
pela câmera de segurança instalada na loja comercial denominada “Favela Chic”. O material
audiovisual, que acompanhou o inquérito e foi exibido em juízo, mostrou, de maneira nítida,
o réu realizando pessoalmente a compra com o cartão da vítima.
Assim, todos esses elementos probatórios — laudo oficial, extratos bancários
detalhados e imagens de vídeo —, considerados de forma concatenada e contextualizada,
demonstram, de maneira inequívoca, que o cartão de crédito foi subtraído do ofendido e
utilizado pelo acusado, configurando a materialidade delitiva exigida pelo tipo penal descrito
no art. 240 do Código Penal Militar.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, qualquer lacuna ou contradição apta a infirmar a força
probatória do conjunto documental e pericial que sustenta a acusação.
A autoria restou inconteste, sobretudo pela confissão espontânea do acusado,
em seu interrogatório judicial, bem como o depoimento do ofendido (APM, Evento 46):
(...) que a acusação é verdadeira; que o interrogando tinha acesso ao armário do ofendido,
assim como o este tinha acesso ao armário do interrogando; que ambos utilizam os armários
um do outro; que o Soldado Diamantino poderia confirmar a sua alegação; que está
respondendo a outro processo na Justiça Militar na 2ª Auditoria; que, no dia do fato, estavam
de serviço; que o interrogando chegou a pedir emprestado o cartão ao Soldado Canejo; que o
ofendido disse que não poderia emprestar; que, no momento, o interrogando estava
precisando e acabou furtando o cartão; que sabe que não é a maneira correta de agir; que
tanto o interrogado quanto o ofendido possuíam as chaves dos armários; que afirmou que
utilizou o cartão em apenas três lojas: supermercado, “Favela Chic” e numa açaiteria; que o
interrogando utilizado R$ 532,77; que o interrogando cometeu esse erro, não tem justificativa;
(...) que o interrogando vai conversar com a Defensora e vai ressarcir o ofendido o mais
rápido possível.
O ofendido, Sd JOÃO VICTOR CANEJO, confirmou de modo firme:
(...) que, no dia do ocorrido, estava saindo de serviço com o Soldado Diamantino quando o
declarante pegou as suas coisas, abriu a carteira e deu falta do cartão de crédito; que sai
carteira sua mochila e a carteira havia sido remexidas; que a carteira estava dentro da
mochila no armário trancado; que o armário tinha cadeado; que o cadeado estava
perfeitamente normal, mas assim que o declarante abriu, viu que a mochila estava remexida e
a carteira também; que ninguém dividia o armário com o declarante; que, no dia seguinte,
chegaram notificações no celular de compras no cartão; que o cartão foi automaticamente
bloqueado pelo excesso de uso; que notou a falta do cartão no dia seguinte; que o valor
utilizado no cartão foi de R$ 532,77; que a primeira atitude foi de entrar em contato com o
banco, mas a instituição não pode ajudá-lo; que entrou em contato com Sargento de ação do
Batalhão; que, vendo a fatura do cartão de crédito, os Sargentos Alauan e Vitalino foram até
uma loja que conheciam e pediram para ver as câmeras de segurança do local; que o
declarante pôde ver as imagens da loja; que constaram que era o acusado Guilherme
Martins Amorim nas imagens; que, após o furto, o declarante conversou com o acusado e ele
confessou dizendo que estava precisando; que o acusado não ressarciu o ofendido; que o
declarante arcou com o prejuízo.

DO ALEGADO ERRO DE TIPO ESCUSÁVEL
A Defesa afirma que o acusado, em uma situação de grande necessidade,
acreditava que podia usar o cartão para resolver urgências, pensando que poderia devolver o
valor depois. Essa interpretação equivocada da situação, segundo a Defesa, configuraria um
erro de tipo essencial escusável, ou seja, um engano inevitável sobre a ilicitude do ato, que
afastaria a culpabilidade.
Tal tese também não prospera, pois o acusado tinha clara consciência da
ilicitude. Ele próprio reconheceu em juízo. Vejamos (APM, Evento 46):
(...) que, no momento, o interrogando estava precisando e acabou furtando o cartão; que sabe
que não é a maneira correta de agir; (...) que o interrogando cometeu esse erro, não tem
justificativa.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre o tema, ensina Nucci:
A falta de consciência potencial de ilicitude, que provoca a excludente de culpabilidade,
significa que o agente não teve, no momento da prática da conduta típica, noção da ilicitude,
nem teria condições de saber, em razão das circunstâncias do caso concreto. Em síntese, para
se configurar o erro de proibição escusável, torna-se indispensável que o agente não saiba,
nem tenha condições de saber, que o ato praticado é ilícito, ainda que típico
4.
O que se verifica é que o Apelante se aproveitou da facilidade de acesso aos
pertences da vítima para subtrair o cartão de crédito de um colega de alojamento e realizar
compras supérfluas, como em loja de roupas e de açaí. Essa conduta não revela boa-fé,
tampouco pode ser considerada fruto de um erro justificável.
As circunstâncias do caso eram plenamente compreensíveis e poderiam ter sido
facilmente evitadas, já que não há qualquer elemento nos autos que indique confusão ou
engano quanto à ilicitude da conduta, como tenta sustentar a Defensoria Pública da União. Ao
contrário, o próprio Apelante reconheceu, em seu interrogatório, que não havia justificativa
para sua atitude e admitiu estar ciente de que aquele não era um comportamento correto.
DA ALEGAÇÃO DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR
Por fim, quanto ao arrependimento posterior, cumpre observar que se trata de
fator de menor reprovabilidade, mas que não afasta a tipicidade penal.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATENUANTES.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO. APLICAÇÃO DE
REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º
DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A tese de que o ex-militar agiu sob o medo de ser
despejado de sua casa, por falta de pagamento, não justifica o crime que praticou, tampouco
encontra guarida no conjunto probatório contido nos autos, pois só existem alegações, sem
qualquer comprovação que possa caracterizar o estado de necessidade. No contexto que se
examina, malgrado o réu, de fato, seja primário, torna-se inviável se converter a pena em
infração disciplinar, uma vez que o acusado já foi licenciado da Força Naval. Além do mais,
não houve a devolução da res furtiva pelo réu, de livre e espontânea vontade. Prova disso é
que, segundo os autos, o acusado estava fazendo uso pessoal dos equipamentos, porquanto,
não nos parece uma conduta de quem pretendia restituí-los à Administração Militar. Aliás, a
restituição somente aconteceu alguns meses depois e, mesmo assim, por circunstâncias alheias
a vontade do acusado. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação
diligente da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto como
atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz. Ademais, a
recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica por suposta falta de prejuízo
material à vítima. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. (STM, Apelação nº
7000723-09.2020.7.00.0000, Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, DJE 8/9/2021).
No presente caso, o juízo a quo já reconheceu o benefício da suspensão
condicional da pena, a qual foi fixada dentro dos critérios legais, mostrando-se razoável à
conduta do acusado, não merecendo reparos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares defensivas de
incompetência do Conselho Permanente de Justiça, de aplicação do acordo de não persecução
penal e da suspensão condicional do processo. E, no mérito, negar provimento à Apelação,
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantendo, integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória
recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377859v4 e do código CRC 2b34f4fa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 12/11/2025, às 10:35:19
1. Tese fixada: O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), PREVISTO NO ART. 28-A DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL (CPP), E O "SURSIS" PROCESSUAL, PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, NÃO SE
APLICAM NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE CIVIL OU DE
MILITAR DO ACUSADO.
2. NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol.2 - 9ª Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-
book.
p.287.
ISBN
9788530996666.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530996666/. Acesso em: 29 jul. 2025.
3. NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Militar Comentado - 3ª Edição 2019. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense,
2019.
E-book.
p.335.
ISBN
9788530986636.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530986636/. Acesso em: 29 jul. 2025.
4. NUCCI, Guilherme de S. Curso de Direito Penal - Vol. 1 - 9ª Edição 2025. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-
book.
p.457.
ISBN
9788530997007.
Disponível
em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530997007/. Acesso em: 29 jul. 2025.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377859 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000500-17.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GUILHERME MARTINS AMORIM
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares defensivas de incompetência do Conselho Permanente de Justiça e de aplicação
do acordo de não persecução penal e da suspensão condicional do processo. No mérito,
também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei para negar
provimento à apelação, mantendo, integralmente, a sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o ex-Soldado Guilherme Martins Amorim, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do Voto do Relator, Ministro Celso Luiz Nazareth.
1. Preliminares
1.1. Incompetência do Conselho Permanente de Justiça
A Defensoria Pública da União (DPU) alega que, em observância à Lei n.º
13.774/2018, cumpre ao Juiz Federal da Justiça Militar processar e julgar o apelante de forma
monocrática e não ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ), haja vista que ele não ostenta
mais a condição de militar.
A competência do CPJ é fixada nos termos art. 27 da Lei de Organização
Judiciária Militar, que assim prescreve:
SEÇÃO III
Da Competência dos Conselhos de Justiça
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição com sede
na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do território
nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 (Código de
Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da infração. (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018)
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que, conforme preceitua a Lei de Organização Judiciária Militar,
compete ao Conselho de Justiça processar e julgar os militares das Forças Armadas que
comentem crime de competência da Justiça Militar da União.
A despeito de o apelante atualmente ser civil, por ter sido licenciado das fileiras
do Exército, essa situação em nada altera a competência do juiz natural – Conselho
Permanente de Justiça – para o seu julgamento, haja vista que se deve considerar a condição
que o apelante ostentava na ocasião da prática delituosa.
Importante ressaltar que o militar, ao ser inserido no ambiente da caserna, passa
a ter conhecimento de todas as regras e princípios que regem o aquartelamento, razão pela
qual é legítimo o seu julgamento por meio dos seus pares.
Saliento que a competência da JMU possui alicerce constitucional nos termos
do art. 124 da Constituição Federal e caracteriza-se como qualificada e de direito estrito,
definida por critérios tripartidos: legalidade (Ratione Legis), materialidade (Ratione
Materiae) e pessoalidade (Ratione Personae).
A convergência desses vetores é crucial e visa, precipuamente, à tutela dos bens
jurídicos essenciais (Hierarquia e Disciplina), garantindo a operacionalidade e a segurança
das Forças Armadas, o que legitima a manutenção do foro especializado na ordem jurídica
brasileira.
Resta claro da questão em apreciação que estamos diante de um caso que se
ajusta-se à competência ratione personae, ligada à condição de militar. Ela reflete a sujeição
do indivíduo a um regime jurídico e disciplinar especial.
Logo, não há que se falar em processo e julgamento de civil (em virtude do
licenciamento das Forças Armadas), mas em militar que cometeu um delito e que necessita
ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que haja a preservação do serviço e
do dever militares.
Sobre o tema, esse tem sido o entendimento desta Corte:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME MILITAR. INGRESSO
CLANDESTINO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR DISTRITAL. OFICIAL DAS FORÇAS
ARMADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar contra decisão de primeira instância que firmou a competência da
Justiça Militar da União (JMU) para processar e julgar oficial das Forças Armadas pela
prática do crime de ingresso clandestino (art. 302, CPM), ocorrido em quartel do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal. O pedido recursal visa a reforma da decisão para
declarar a incompetência da JMU e remeter os autos à Justiça Comum. II - A questão em
discussão consiste em definir se a prática do crime de ingresso clandestino por oficial das
Forças Armadas em quartel de corporação militar de unidade da federação atrai a
competência da JMU. III - A JMU possui competência ratione legis, isto é, sua atribuição é
definida pela lei, a qual engloba jurisdição tanto em relação à matéria (ratione materiae)
quanto em relação à pessoa (ratione personae), esta última relacionada à condição de
militar. IV - No caso dos autos, o ingresso clandestino por militar da ativa configura delito,
consoante previsão de tipicidade indireta ou de competência no art. 9º, inciso II, alínea “e”,
do CPM. Assim, trata-se de critério ratione personae, prevalecente sobre a matéria de lesão
ao bem jurídico, segundo o art. 27, inciso I, da Lei de Organização da Justiça Militar da
União (LOJMU), o qual estabelece a jurisdição dos Conselhos Especiais de Justiça para
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processar e julgar oficiais das Forças Armadas. V - A conduta de oficial das Forças Armadas
que ingressa clandestinamente, em qualquer organização castrense, seja ela federal ou
estadual, viola de forma grave a disciplina, exigência constitucional inerente à condição do
militar. Ademais, destaca-se que o crime é próprio, ou seja, de previsão somente no CPM, o
que atrai de forma absoluta e exclusiva a competência desta justiça especializada. VI -
Recurso não provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito n.º 7000245-25.2025.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Data de Julgamento: 11/9/2025, Data de Publicação: 7/10/2025)
Para além, vale acrescentar que o direito penal militar tem como diretriz o
princípio do tempus regit actum, bem assim o licenciamento do serviço ativo do Exército não
pode representar circunstância que impõe ao ex-militar julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar.
O referido princípio é referendado pelo Código Penal Militar quando dispõe, em
seu art. 5º, que “considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o do resultado”. Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou, inclusive
no direito penal militar, a teoria da atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no
momento da conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da teoria da atividade, além de amparar entendimento para determinar
a imputabilidade do agente e fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da
pena, constitui preceito para estabelecer a competência, seja monocrática (Juiz Federal da
Justiça Militar), seja colegiada (Conselho de Justiça).
Restando caracterizado que o apelante era militar à época da consumação do
delito, mesmo que tenha sido posteriormente licenciado da Força, infere-se que a sua conduta
desencadeou um fato típico, antijurídico e culpável, considerando sua condição de militar no
momento do delito.
Portanto, é tomando por base o momento da atividade que se chega à
determinação da competência do Conselho de Justiça para julgar e processar o caso em
apreço.
Por fim, cumpre mencionar que o incidente de resolução de demandas
repetitivas (IRDR) n.º 7000425-51.2019.7.00.0000 pacificou que compete ao Conselho de
Justiça o julgamento de delitos em que o agente tenha praticado os fatos na condição de
militar, o qual tem efeito vinculante em face do precedente qualificado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de incompetência do
Conselho de Justiça, por falta de amparo legal.
1.2. Aplicabilidade do acordo de não persecução penal (ANPP)
A DPU requer a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), a fim de
que o Ministério Público Militar (MPM) ofereça ou apresente manifestação fundamentada
quanto ao não atendimento pelo acusado dos requisitos previstos na Lei n.º 3.964/2019.
Sustenta que a não aplicação do ANPP na JMU trata-se de violação aos
princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e do devido processo legal, bem
como que o ANPP representa um direito subjetivo.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se sabe, o acordo de não persecução penal – incorporado ao ordenamento
jurídico com a inserção do art. 28-A ao Código de Processo Penal comum pela Lei n.º
13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, surgiu como um instrumento de política criminal
destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de modo a mitigar a
obrigatoriedade da ação penal.
O caput do aludido art. 28-A do Código de Processo Penal comum assim
dispõe:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...].
Verifica-se que a Lei n.º 13.964/2019 não promoveu as alterações introduzidas
no art. 28-A do CPP no Código de Processo Penal Militar, que não traz qualquer previsão
acerca do ANPP. Desse modo, várias discussões passaram a ser travadas nesta seara sobre a
aplicação, ou não, do novo instituto no processo penal militar.
Avançadas as discussões nesta Corte, houve a aprovação da Súmula n.º 18,
publicada no DJe de 19/8/2022, que tem o seguinte teor:
O art. 28-A do Código de Processo Penal Militar comum, que dispõe sobre o acordo de não
persecução penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
No entanto, apesar da edição e da plena vigência da Súmula n.º 18 do STM
e considerando que não houve ordem de suspensão dos feitos referentes à oferta de acordos
de não persecução pelo Ministério Público Militar (MPM), os litígios envolvendo a questão
vinham sendo enfrentados das mais variadas formas por esta Justiça especializada.
Assim, com o objetivo de uniformizar sua jurisprudência quanto à
aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do sursis processual no âmbito da JMU,
a via processual do incidente de resolução de demandas repetitivas foi utilizada pelo STM. O
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, foi acolhido pelo Plenário em 2023, sem suspensão dos feitos
que, eventualmente, discutissem o oferecimento do ANPP na esfera de atuação da Justiça
Castrense.
Na sessão de julgamento de 19/11/2024, acompanhando a unanimidade dos
Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento do IRDR para estabelecer o seguinte
entendimento em relação ao ANPP: “não tem cabimento o acordo de não persecução penal
aos investigados militares à época do fato, que tenham cometido crimes de competência da
justiça militar”. Contudo, divergindo da maioria, votei no sentido “de admitir sua incidência
somente para investigado/acusado civil, ressalvando a necessidade de se manter a vedação
de uso do instituto nos casos de crimes propriamente militares praticados por civis em
concurso de agentes com militares e pelo cabimento do benefício do sursis processual para o
réu civil”.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, a conclusão alcançada pelo STM, em votação apertada, de 8 a 7,
contando, inclusive, com o voto do Ministro Presidente Francisco Joseli Parente Camelo, foi
no sentido de vedar genericamente a incidência do ANPP na JMU, tanto para o réu militar
quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
Não obstante meu posicionamento acerca da questão, externalizado no
julgamento do IRDR, não há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente
qualificado, por razões de isonomia, celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da
legalidade. Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é
obrigatória, fica absolutamente vedado o uso do ANPP no processo penal militar.
Contudo, por apreço à parte nesta impetração, que merece ver suas
irresignações apreciadas por esta Corte, adentro-me ainda mais no mérito para demonstrar
que mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça especializada (o que, reforço, não é),
não seria cabível a celebração do negócio jurídico, pelos fundamentos que passo a expor.
Como delineado, constatada a materialidade delitiva e havendo indícios
suficientes da autoria, o Ministério Público não é obrigado a oferecer a denúncia, podendo
propor o acordo de não persecução penal, desde que presentes os requisitos legais exigidos no
art. 28-A do CPP.
Portanto, a finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por
conseguinte, haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o
supracitado dispositivo legal refere-se a investigado, e não a réu. Ademais, cumpre observar o
que dispõem os respectivos §§ 8º e 10:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do acordo de não persecução penal é especificamente inaugurar a fase de oferta
e de recebimento da denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição esgota-
se na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
Na verdade, o ato do recebimento da denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do acordo de não persecução penal, em relação a
processos que se iniciaram após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido acordo.
No presente caso, o delito ocorreu entre 3 e 4/11/2022, tendo a denúncia sido
recebida em 3/7/2023, após, portanto, a edição da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019. A citação
ocorreu em 14/7/2023, oportunidade em que o acusado foi orientado a entrar em contato com
a DPU para assisti-lo.
A DPU se manifestou sobre o acordo de não persecução penal somente em
alegações escritas, sendo que o Ministério Público Militar não o ofereceu. Nesse ponto, vale
mencionar trecho da sentença:
O Ministério Público Militar pronunciou-se, também, pelo indeferimento.
Assiste razão ao Parquet Militar.
O acordo de não persecução penal não é aplicável diante da folha de antecedentes criminais
do acusado, bem como pelo fato de ele encontrar-se respondendo a ação penal. Além do mais,
não houve ressarcimento do dano.
O citado acordo, conforme se depreende do art. 28-A do CPP comum, tem
natureza de negócio jurídico extrajudicial, homologado pelo Poder Judiciário, celebrado entre
o Ministério Público e o acusado e seu defensor, nos casos de infrações penais praticadas sem
violência ou grave ameaça a pessoa e com pena mínima cominada inferior a 4 (quatro) anos.
Por se tratar de negócio jurídico, o referido acordo não é direito subjetivo do
acusado, e sim um consenso, que pressupõe uma discricionariedade do Parquet no tocante à
propositura e à celebração, ou não. Veja que idêntico raciocínio se aplica a outros institutos
despenalizantes previstos no ordenamento jurídico brasileiro, como a transação penal e a
suspensão condicional do processo (arts. 76 e 89 da Lei n.º 9.099, de 1995).
À luz da natureza consensual do acordo e do sistema acusatório previsto no art.
129, I, da Constituição da República, não há direito algum de o acusado ou do Poder
Judiciário compelir o Ministério Público a realizá-lo, por ser atribuição do Parquet avaliar o
cabimento, ou não, no caso concreto.
Ora, o ANPP não é direito subjetivo do investigado. Consiste em instituto que
beneficia a Justiça Penal como um todo e cujo oferecimento é atribuição exclusiva do
Ministério Público, fundamentado no princípio da discricionariedade regrada.
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF):
O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como
faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder
Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser
recomendável, consideradas as circunstâncias concretas. (STF. HC n.º 240.468-AgR, Relator
Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 22/10/2024.)
Na mesma linha posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça (STJ),
exemplificada nos trechos das ementas a seguir:
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO
APÓS
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
FACULDADE
DO
PARQUET.
RECUSA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do
oferecimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal quando o representante do
Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos
legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de
necessidade e suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já
esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal é conferida exclusivamente ao Ministério
Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do
Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada
pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o Acordo de Não Persecução Penal. [...] (STJ.
RHC n.º 161.251, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
16/5/2022.) (grifo nosso).
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS.
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
CONFISSÃO FORMAL. AUSÊNCIA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto despenalizador, que tem
por objetivo mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, a que está sujeito
o Ministério Público. Não se trata, portanto, de direito subjetivo do réu, mas sim de uma
faculdade do órgão acusador, a quem compete, uma vez preenchidos os requisitos legais,
deliberar sobre ser a medida necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção da
infração penal. Assim, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, deverão ser
analisados os seguintes requisitos: i) confissão formal e circunstancial da prática da infração
penal; ii) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4
(quatro) anos; e iii) necessidade e suficiência da medida para reprovação e prevenção do
crime. [...]. (STJ. RHC n.º 193.349-AgR, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em 9/9/2024, DJe 12/9/2024.) (grifo nosso).
Esse entendimento se alinha aos postulados do sistema acusatório, com a
inerente divisão de atribuições no processo criminal, e à própria natureza consensual do
ANPP. Ora, se cabe exclusivamente ao Ministério Público a propositura da ação penal
pública, a decisão sobre oferecer denúncia ou apresentar proposta de solução consensual da
lide também lhe cabe, não podendo ficar a cargo do Judiciário.
Assim, mesmo que o ANPP fosse admitido nesta Justiça Militar da União,
diante das já anunciadas preclusões, ocorridas tanto na fase pré-processual, com o
oferecimento e o recebimento da denúncia.
Por fim, cabe apontar que os precedentes do STF citados pela DPU não são
vinculantes, pois não foram proferidos sob a sistemática da repercussão geral. O que vincula
a JMU é o acórdão lavrado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, que deve ser
observado em todas as instâncias desta Justiça especializada.
Destarte, reafirmo, considerando o efeito vinculante do precedente qualificado
alcançado no julgamento do IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, cuja observância é
obrigatória, não se aplica o acordo de não persecução penal na JMU.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da sentença
pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, em razão do precedente
qualificado alcançado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
1.3. Aplicabilidade da suspensão condicional do processo
Ainda em sede preliminar, a DPU sustenta que o apelante faz jus à aplicação da
Lei n.º 9.099/95, ponto em que argumenta que cumpre ao MPM avaliar o cabimento de
proposta de suspensão condicional do processo.
Para além, sustenta a questão do direito subjetivo à suspensão condicional do
processo, da inconstitucionalidade parcial do art. 90-A da Lei n.º 9.099/95 e da violação ao
princípio constitucional da isonomia.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos
despenalizadores inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei n.º
9.099/1995, que criou os Juizados Especiais Criminais no âmbito dos Estados, em
cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção
dos dispositivos da Lei n.º 9.099/1995 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal
Militar ganhou força a partir da publicação da Lei n.º 9.389/1999, que acrescentou o art. 90-A
à Lei n.º 9.099/1995, determinando a vedação da incidência da Lei dos Juizados Especiais
aos crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no
âmbito da Justiça Militar".
A questão foi, posteriormente, trazida à discussão no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, conforme ficou consignado nos autos do habeas corpus n.º 99.743/RJ
(Relator Min. Marco Aurélio), no qual os Ministros Luiz Fux, Ayres Britto e Celso de Mello
declaravam incidentalmente que reconheciam a "inconstitucionalidade da norma que veda a
aplicação da Lei n.º 9.099/1995 ao civil processado por crime militar".
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as peculiaridades da
vida na caserna, pois não é possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta
tendente a mitigar os princípios norteadores das atividades militares - hierarquia e disciplina.
No entanto, mostrava-se necessário discutir a razoabilidade do afastamento da incidência
daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que
a condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
Por essa razão, meu posicionamento quanto ao tema vinha sendo no sentido de
conceder o sursis processual para o réu civil, em razão do princípio da isonomia
constitucional, pois a caracterização do crime militar, que desloca a competência do
julgamento dos civis para a JMU, não poderia constituir obstáculo para a incidência dos
benefícios penais a que o agente faria jus em outra esfera penal.
Esse posicionamento foi mantido até o julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR) n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha e acolhido pelo Plenário em 2023, com o fim de
uniformizar a jurisprudência quanto à aplicabilidade do acordo de não persecução penal e do
sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na sessão de julgamento de 19/11/2024, divergindo da maioria dos Ministros
desta Corte, votei "pelo cabimento do benefício do sursis processual para o réu civil", no
entanto o STM decidiu em sentido oposto, sendo a tese fixada nos seguintes termos:
O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar do acusado.
(Grifo nosso.)
Não obstante meu posicionamento externalizado no julgamento do IRDR, não
há como desconsiderar o efeito vinculante do precedente qualificado, por razões de isonomia,
celeridade e segurança, e em atenção ao princípio da legalidade. Portanto, seguindo o
pronunciamento desta Corte Superior, cuja observância é obrigatória, fica absolutamente
vedada a concessão do sursis processual no processo penal militar.
Destaco que, no caso em espécie, sequer caberia a discussão acima exposta, em
razão da condição de militar do apelante, sendo totalmente pertinente a exclusão dos
benefícios da Lei n.º 9.099/1995 ao processo em análise.
Pelo exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de concessão do benefício
da suspensão condicional do processo (sursis processual), em razão do precedente
qualificado alcançado no IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado Guilherme Martins
Amorim à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do Código Penal
Militar (CPM), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e
o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos.
Em suas razões, a DPU requer a reforma da sentença para que o apelante seja
absolvido, com amparo no art. 439, “b”, “d” e “e”, do CPPM, sustentando as teses de
atipicidade da conduta por ausência de dolo e de erro de tipo essencial escusável.
Além disso, suscita que ocorreu a tentativa de ressarcimento e o arrependimento
efetivo, perspectiva que demostra o esforço de reparar o dano e se adequar aos elementos
favoráveis à absolvição.
Ao final, requer a devolução integral da matéria discutida e prequestiona as
teses constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.
2.2. Razões de decidir
Consta nos autos que do dia 3 para o dia 4/11/2022, no 1º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, localizado no Rio de Janeiro, o ex-Soldado Guilherme Martins Amorim subtraiu
uma quantia em dinheiro da carteira do Soldado João Victor Canejo da Costa, que estava no
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armário. Além disso, apossou-se do cartão do ofendido e realizou várias compras a crédito,
pelo sistema por aproximação, somando um total de R$ 532,77 (quinhentos e trinta e dois
reais e setenta e sete centavos).
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria, a ser apreciada
nesta oportunidade e não em sede preliminar, cabe consignar que, considerando as normas
gerais que regem o processo, seja penal ou civil, o recurso de apelação devolve ao Tribunal
competente toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum
devolutum quantum appellatum (o recurso continua devolvendo ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada), sendo o efeito devolutivo inerente a todo o apelo.
Assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria:
"(...) o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente
(tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege
os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o
exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim,
o respeito à clausula constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR,
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado
em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Cuida-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual detém a
devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de certas
matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias processuais, as
quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema, bem como da
impugnação e da análise em tempo oportuno.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades
processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se
a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria
inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal (STF):
“EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171, C/C ART.
71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
CORPORAL
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 5. A apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao
Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum),
podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a
situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13/9/2011;
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina
acerca dos limites ao exame da apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos
poderes do juízo ad quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa
menor que aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre
parte da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à extensão,
e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad quem de amplos
podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde que se trate de apelação
plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum quantum appeellatum dá iguais
podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-los na área demarcada pelo pedido de
reexame contido no procedimento recursal. (...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de
apelação. É que o juízo ad quem não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido,
continuando jungido às questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não
se deve daí inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida. Desde que se
não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela devolução recursal, irrestrito é
o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à decisão que deva proferir” (MARQUES,
José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed.,
p. 231-234 e 270-271 – grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido
ao tribunal analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a alteração do
fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por exemplo) em nada
infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que, submetida integralmente a
decisão à instância superior, pode o tribunal manter o édito condenatório por fundamentos
diversos, ou reformá-lo por outros não declinados no recurso da acusação” (PACELLI,
Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. São Paulo: Atlas, 2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial
semiaberto para o cumprimento da pena.” (RHC 118658, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 13/05/2014, publicado em 2/6/2014.)
E também do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA APELAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
tese de ausência de dolo específico somente foi deduzida em sede de embargos de declaração
no julgamento da apelação, não tendo o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da
evidente inovação recursal. 2. A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a
matéria impugnada na via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do
processo de ofício, apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso
[Apelação], no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais,
as quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 4/8/2020, DJe
12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido”. (AgRg no HC 632.664/SC,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021.)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de fato,
relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais, há de se
observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as oportunidades
para se insurgir contra as ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, mais
precisamente no tocante à seara processual, opera-se a preclusão, cuja ocorrência não se
mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desvirtuaria todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria
geral do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e,
possivelmente, prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, tem-se que o apelante restou condenado pelo crime
previsto no art. 240, caput, do CPM.
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
O tipo penal de furto tem por conduta nuclear “subtrair”, ou seja, tirar, tomar
sem o conhecimento e consentimento da vítima, invertendo-se a posse da coisa, com o
propósito de permanência, ainda que temporária, ou de entregá-la a outro.
Para a configuração do delito de furto, é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a subtração, que significa retirar, tirar
às escondidas, e o dolo específico, ou seja, a intenção de furtar.
Tal conduta é classificada como crime impropriamente militar, que se encontra
inserido no Código Penal Militar, no Título V, referente aos crimes contra o patrimônio.
A conduta de furto no ambiente castrense torna-se especialmente mais gravosa,
pois atenta contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente, valendo-se
da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio.
Destaca-se que essa conduta não só atinge o militar que teve seus bens furtado,
como também impacta na relevância institucional das Forças Armadas.
Relativamente à análise da autoria e da materialidade delitiva, há nos autos os
seguintes elementos de prova:
1. Registros da compra realizada no cartão de crédito do ofendido (IPM,
evento 1, DOC1, Fls. 21 a 24);
2. Vídeo com a imagem da compra realizada no dia 4/11/2022 (IPM, evento
1, DOC2).
Há, ainda, a confissão do apelante em juízo, que relatou estar enfrentando
dificuldades financeiras, por isso praticou a conduta, agindo de uma forma que não é certa.
A confissão não é a única prova constante nos autos, pois todos os depoimentos
das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (MPM) foram uníssonos e
confirmaram os termos descritos na denúncia, não havendo dúvidas quanto ao autor do delito
e aos bens subtraídos (APM nº 7000648-32.2023.7.01.0001, evento 46, VIDEO1, VIDEO2,
VIDEO3 e VIDEO4).
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ofendido Soldado João Victor Canejo da Costa relatou que ao sair de
serviço e pegar seus pertences para ir embora, constatou que sua carteira havia sido remexida,
tendo sido subtraídos dinheiro em espécie e seu cartão de crédito. Informou que entrou em
contato com a sargenteação do batalhão para relatar a subtração.
Afirmou que foram realizadas compras no cartão de crédito, no valor de R$
532,00 (quinhentos e trinta e dois reais). Asseverou que os Sargentos Alauan e Vitalino
dirigiram-se a um dos estabelecimentos comerciais onde foram realizadas compras e, por
meio de vídeos das câmeras segurança, identificaram o acusado como o responsável pelas
compras. Asseverou que ao conversar com o acusado sobre os fatos, ele confirmou a
subtração do cartão. Informou, por fim, que o acusado não lhe ressarciu os valores
subtraídos.
As testemunhas Terceiro-Sargento Alauan José Brasil de Souza e Terceiro-
Sargento Hudson Vitalino Monfardini Braz enfatizaram que o ofendido relatou
à sargenteação do batalhão sobre a subtração de seu cartão de crédito, tendo os depoentes
comparecido a um dos estabelecimentos comerciais onde foram realizadas compras com o
cartão de crédito do ofendido e, por meio de vídeos das câmeras de segurança, identificaram
o acusado. Pontuaram que o acusado, ao ser conduzido para a sala do comandante para
esclarecer os fatos, admitiu a subtração.
Consta ainda dos depoimentos que os pagamentos foram feitos por
aproximação, em valores limites, para não haver a necessidade de digitação de senha, o que
frustraria o intento criminoso.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
No que toca à atipicidade da conduta por ausência de dolo de subtrair e
ao alegado erro de tipo essencial escusável (inevitável), a defesa aponta que o apelante,
devido à dificuldade financeira que enfrentava, acreditou que poderia utilizar o cartão de
crédito do ofendido para suprir suas necessidades e, posteriormente, restituir o valor
utilizado. Nesse raciocínio, o erro de tipo excluiria o dolo e, consequentemente, a
culpabilidade, impondo a absolvição.
Apontou, ainda, para justificar a ausência de dolo, que o comportamento do
apelante estava inserido no contexto de "convivência militar", sendo o compartilhamento de
objetos pessoais uma ação habitual.
De início, cabe apontar que o argumento de que o compartilhamento de objetos
pessoais entre militares está inserido no contexto de convivência na caserna não se mostra
plausível para demonstrar a ausência de dolo, tampouco para justificar o ilícito. Muito pelo
contrário, a afirmativa é absurda, pois não há qualquer lógica em admitir-se que a subtração
de dinheiro e de cartão de crédito poderia ser comparada com o compartilhamento de objetos
pessoais básicos, o que também somente seria admitido se houvesse a anuência expressa do
proprietário, considerando as boas práticas de companheirismo, civilidade e de boa
convivência, essas, sim, inseridas no contexto de boa convivência entre colegas de farda.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sociedade militar prima pelo rigor das regras de convivência, pois no
ambiente castrense impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem,
do respeito, do civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do
companheirismo, do espírito de equipe e de todos os valores de retidão necessários ao
alicerce da hierarquia e da disciplina militares.
Ora, a conduta de furto no ambiente castrense atinge não só o patrimônio, mas
também representa um pernicioso precedente de permissividade, tendente a fragilizar os
pilares norteadores da caserna, que são a hierarquia e a disciplina, os quais estão relacionados
ao dever militar.
Durante seu interrogatório, ao ser perguntado pelo magistrado, o acusado
afirmou que não havia necessidade de ter cometido o ilícito e, inclusive, salientou que
promoveria o ressarcimento do dano, o que não ocorreu.
Além disso, questionado quanto ao seu sustento e mesmo quanto aos motivos
do crime, não apresentou nenhum fato que pudesse confirmar alguma necessidade financeira
extrema que justificasse a conduta.
Assim, torna-se evidente que a alegação de necessidade financeira não passa de
um subterfúgio que não tem o mínimo lastro de veracidade. Tanto é assim que os produtos
adquiridos pelo acusado com o cartão de crédito do ofendido não são destinados a suprir
necessidades emergenciais e/ou básicas à sobrevivência, pois, conforme apurado,
foram realizadas compras até em depósito de bebidas.
A conduta atentou diretamente contra a posse e a propriedade do ofendido e,
indiretamente, contra a hierarquia e a disciplina militares, na medida em que o agente valeu-
se da confiança mútua existente dentro da caserna e subtraiu para si pertences de um colega
de farda que estavam guardados no armário do alojamento do quartel.
Logo, é cristalino que o apelante, consciente da ilicitude do fato e com o ânimo
de subtrair a coisa alheia móvel, pegou o cartão de crédito e o valor em espécie de um colega
de farda com o intuito de auferir vantagem pecuniária indevida, o que evidencia o dolo de sua
conduta, que é típica e antijurídica.
Ainda que tivesse sido comprovada a dificuldade financeira por parte do
apelante, uma possível absolvição somente poderia ocorrer se comprovada a hipossuficiência
absoluta, combinada com a insignificância da conduta, o que não é o caso dos autos.
Observa-se que nenhuma circunstância especial foi demonstrada pela
defesa. Ademais, a alegação de uma situação econômico-financeira delicada, ou mesmo de
uma situação de adversidade, por si só, não são aptas para consubstanciar o estado de
necessidade excludente da culpabilidade.
Não há indícios de que o apelante, impelido por uma necessidade extrema,
poderia agir em desacordo com a norma jurídica, isto é, não existia condição que exigisse que
ele não se autodeterminasse conforme a lei.
Ora, muitas famílias vivem em situação financeira crítica, chegando a
ultrapassar a linha da miséria, e não se socorrem do crime para se manterem.
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutras palavras, a privação de recursos materiais não chancela a prática
delitiva, pois, a princípio, existem outras formas de buscar o sustento próprio e da família.
Saliento que o apelante estava em plena condição de saúde e em idade propícia
para o trabalho honesto, ou seja, tinha condição para buscar sua subsistência pelos meios
adequados.
E mais, como já apontado, o efetivo desígnio do apelante não era utilizar-se do
cartão crédito para a sua subsistência, muito menos de sua família, mas de auferir vantagem
financeira indevida, pois adquiriu produtos supérfluos.
Por fim, aponto que não houve qualquer reparação do dano, e mesmo que isso
tivesse ocorrido, não seria suficiente para afastar o dolo ou justificar a conduta.
Portanto, não há que se falar em inexigibilidade de comportamento diverso,
elemento essencial para a caracterização do estado de necessidade exculpante. Ao
contrário, era exigível um comportamento diferente por parte do apelante para que não
cometesse o crime previsto no art. 240 do CPM.
Por fim, no que toca ao prequestionamento, vê-se que a DPU abordou a matéria
de forma genérica, sem apontar os reais vícios ou violações aos preceitos constitucionais que
regem o processo penal.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de
se aplicar as teses abarcadas pela DPU, a manutenção da condenação é medida impositiva.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública da União e de negar-lhe provimento para manter a sentença
recorrida, que condenou o ex-Soldado Guilherme Martins Amorim à pena de 1 ano de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377399v60 e do código CRC 3e7c4128.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 07/11/2025, às 15:58:58
7000500-17.2024.7.00.0000
40001377399 .V60
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR